Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723284-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, notadamente quanto à superveniência de decisão proferida na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que teria rescindido o título executivo judicial objeto do cumprimento individual, bem como quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, à luz dos arts. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Sem contrarrazões (Certidão de ID 77695802). É o breve relatório. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado foi proferido em 20/08/2025 (ID 75316709), tendo a respectiva expedição eletrônica ocorrido na mesma data, às 18h54min13s, consoante se verifica da barra de expedientes, que registra a ciência pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal em 29/08/2025, às 01h30min47s. Considerando o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC), e o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública (art. 183, § 2o do CPC), o termo final (dies ad quem) para eventual interposição do presente recurso seria 12/09/2025. Todavia, o Distrito Federal não manejou qualquer recurso dentro do referido prazo, limitando-se a apresentar petição em 17/09/2025, noticiando o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (em 1o/09), e pleiteando a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão do processo. Todavia, diante do julgamento do agravo de instrumento, e do consequente esgotamento da atividade jurisdicional deste Colegiado, foi proferido despacho em 29/09/2025, no qual se consignou expressamente que: “A eventual repercussão do julgamento da ação rescisória sobre o cumprimento individual de sentença deve ser suscitada diretamente perante o juízo da execução, competente para avaliar a necessidade de extinção do feito ou de cancelamento de eventuais requisições. (...) Com o julgamento do presente agravo de instrumento, esgotou-se a atividade jurisdicional deste Relator, não sendo sequer o caso de devolução de eventual prazo recursal, uma vez que o fundamento ora invocado é novo e deve ser submetido ao juízo de origem. Desse modo, nada há a prover na presente instância.” Desse modo, verifica-se que o Distrito Federal, ao invés de interpor embargos de declaração dentro do prazo legal (até 12/09/2025), limitou-se a peticionar em 17/09/2025, fora do prazo e de forma inadequada, vindo apenas posteriormente a opor os presentes aclaratórios, em 10/10/2025, quando há muito se esgotara o prazo recursal. Portanto, os presentes embargos são flagrantemente intempestivos. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão da sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator